Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO A FIEL DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ENVOLVIMENTO NOS CRIMES DA AÇÃO PRINCIPAL. PROPRIEDADE COMPROVADA. TERCEIRO DE BOA FÉ. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1.Comprovado que o apelante é terceiro interessado, de boa-fé, que não possui nenhum envolvimento nos crimes apurados na ação principal, bem como que demonstrou a propriedade do veículo por meio de documento idôneo, procede-se à sua devolução à guisa de fiel depositário, até que seja prolatada a sentença no Juízo a quo.

2. Recurso conhecido e provido.